Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Crédito de natureza não tributária. Multa por infração ao regulamento do STPC/DF. Lei Distrital 3.106/2002. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decadência. Prescrição. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em face de execução fiscal de CDAs decorrentes de penalidades de multas aplicadas no âmbito do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a via da exceção de pré-executividade é adequada para análise da suposta decadência alegada; (ii) se transcorreu o prazo prescricional e ou decadencial.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título se trate de matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, desde que seja dispensável a dilação probatória, conforme restou expresso na Súmula n. 393 do STJ.
4. A contagem do prazo prescricional ou decadencial dependerá de por quais etapas do rito de aplicação de penalidades de multa a operadores do STPC/DF já passou nos autos administrativos, a fim de apontar os momentos processuais em que o Estado deveria ter praticado algum ato e não o fez, a implicar em decadência por extrapolação de prazo próprio específico ou em prescrição por decurso de prazo de 5 (cinco) anos.
5. Assim, mostra-se imprescindível dilação probatória a respeito do tema, mediante a apresentação do respectivo processo administrativo de apuração da infração que acarretou a aplicação da multa.
6. Ademais, “a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez”, que “pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite”, o que não ocorreu no caso em tela (art. 3o da Lei n. 6.830/1980).
7. Inviável perquirir a respeito do transcurso do prazo decadencial ou do quinquenal para propositura da execução fiscal contra a agravante, em sede de exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de produção de provas
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, II; Lei 3.106/2002, arts. 33, 34 e 36; Lei n. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393 do STJ. TJDFT, Acórdão 1857356, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 02/05/2024.